Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, que se encontra preso em regime fechado na cidade de Aracaju/SE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto por meio de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
2. A decisão judicial atacada observou os trâmites legais da execução penal, tendo sido precedida de diversas oportunidades para a defesa regularizar a proposta de trabalho externo.
3. A inércia da defesa por mais de nove meses justificou a expedição do mandado de prisão.
4. O pedido de transferência para a comarca de Goiânia/GO foi deferido, com ofício expedido para consulta de vaga, conforme os procedimentos legais.
5. As alegações de risco à integridade física do paciente não foram acompanhadas de elementos probatórios concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A decisão que indefere pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto por meio de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e trabalho externo não configura ilegalidade ou abuso de poder quando precedida de oportunidades para regularização da proposta de trabalho e observância dos trâmites legais da execução penal.
Dispositivos legais citados: Art. 647 do Código de Processo Penal.